Tribunal: TJDFT
Processo: 0715015-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSO CIVIL. DESATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Embora seja possível a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas, é mister a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.
2. Não constando nos autos elementos capazes de comprovar que a parte não possui condições de arcar com as custas do processo, sequer momentaneamente, não há como deferir as benesses da justiça gratuita.
3. A recuperação judicial da pessoa jurídica não conduz ao raciocínio da ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais.
4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.